Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-65.2023.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000949-65.2023.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARAMY ATHAYDE CABELEIRA - CPF: 040.452.201-78 (AGRAVADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), JOCELI BETTIM CABELEIRA BEUMER - CPF: 875.223.301-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (AGRAVADO), JOCELI BETTIM CABELEIRA BEUMER - CPF: 875.223.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto
pelo

Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática
que reconheceu, no bojo d
a
apelação cível interposta por
Aramy
Athayde Cabeleira, a nulidade da sentença por vício de julgamento citra e extra petita, determinando o retorno dos autos à origem.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber

se
a decisão monocrática agravada incorreu em erro ao anular de ofício a sentença, por ter deliberado sobre pedido diverso daquele constante na petição inicial.

III. Razões de decidir

3.
A decisão monocrática fundamentou-se na presença de vícios de
nulidade da sentença,
com amparo nos artigos 141 e 492 do CPC.

4.
Afastada a alegação de mero erro material (vício sanável), pois o vício é substancial, atingindo a fundamentação e o objeto da ação.

5. A decisão agravada limitou-se ao exame dos vícios de legitimidade da sentença, sem avançar sobre o mérito da atuação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Configura-se a nulidade da sentença por julgamento citra e extra petita quando o Juízo delibera sobre objeto diverso do pedido inicial e deixa de se manifestar
sobre pontos essenciais da controvérsia
”.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 141, 489, §1o, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno

interpost
o

p
elo

Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática
que
, ao bojo do
recurso de a
pelação
cível
interposto
p
or

Aramy
Athayde Cabeleira,

reconheceu
de ofício a
nulidade da sentença
recor
rida por vício de julgamento, especificamente por ser citra e extra petita, e determinou o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para nova deliberação.

Em suas razões, o Agravante
fundamenta que
a mera demora da Administração na análise do CAR não configura irregularidade. Sustenta que a tramitação ocorre conforme critérios técnicos e prioridades legais fixadas no Decreto Estadual no 1031/2017, cujos arts. 19 e 20 estabelecem a ordem cronológica e critérios de urgência.

Pontua que
o Autor não demonstrou a regularidade do seu CAR, tampouco comprovou o alegado erro de sistema. Sustenta que não foram apresentados o relatório técnico nem elementos suficientes que atestem a legalidade ambiental da propriedade, como comprovação de reserva legal ou área de preservação permanente.

Apoiando-se no princípio da separação dos poderes e da autotutela administrativa, a
duz que
que eventual referência equivocada ao CAR no MT72368/2018 constitui mero erro material, passível de correção nos termos do art. 463, I, do CPC, não ensejando nulidade.

Diante disso
, requer
que seja provido o recurso de agravo interno
,
para que seja
mantida a sentença recorrida e desprovido o recurso de apelação interposto
.

O
Agravado,
Aramy
Athayde Cabeleira,

apresentou contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do agravo interno (Id.
288120378
). Sem preliminares arguidas.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CONHEÇO
do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que, ao bojo do recurso de apelação cível interposto por Aramy Athayde Cabeleira, reconheceu de ofício a nulidade da sentença recorrida por vício de julgamento, especificamente por ser citra e extra petita, e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova deliberação.

Em sua insurgência, o ente estatal defende, em síntese: (i) a ausência de nulidade na sentença, tratando-se de mero erro material; (
ii
) a regularidade da atuação administrativa, sustentando que não há direito líquido e certo à correção do sistema de imediato; (
iii
) a indevida ingerência judicial sobre o mérito do ato administrativo; (
iv
) a impropriedade da aplicação de multa diária ao Poder Público; e (v) a razoabilidade dos honorários fixados na sentença.

Com efeito,
considerando que o único tópico elencado
pelo Agravante
relacionado às razões de decidir da decisão monocrática de Id. 269252273 é
o de
erro material
quanto ao número do CAR indicado em sentença, versando as demais matérias sobre o mérito da ação (não discutidos
em segundo grau
), passo à análise
da matéria cabível
em sede de
agravo regimental.

A decisão monocrática recorrida evidenciou, de forma clara e fundamentada, a ocorrência de vício insanável na sentença de primeiro grau. Conforme transcrição expressa, o
J
uízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação para confirmar tutela de urgência e compelir a Administração a concluir parecer técnico referente ao CAR no MT72368/2018, não obstante o objeto da lide versasse sobre o CAR no MT8842/2018, referente à Fazenda Cascata da Andorinha, do agravado
Aramy
Athayde Cabeleira.

Aos termos da própria decisão, a nulidade da sentença não se deu tão somente por erro de grafia quanto ao número do CAR debatido, mas sim pela de
liberação de causa de pedir estranha ao caso – sendo o erro material apenas uma das inconsistências apontadas. Transcrevo (Id. 269252273):

“D
e leitura do teor decisório, constata-se que a causa de pedir restringe-se a compelir o Estado de Mato Grosso (via SEMA/MT) a corrigir o "erro de geometria" apontado no Relatório de Processamento (Id. 1131012440), em relação ao SIMCAR MT8.842/2018, determinando ainda que, o seu status permaneça "ATIVO", enquanto não corrigido o referido erro de sistema, possibilitando assim a emissão de Autorização Provisória de Funcionamento, até decisão de mérito ou contraordem judicial – e, nesse sentido, a tutela de urgência foi deferida (Id. 114968564).

Não obstante, ao julgar o mérito do feito, incorreu o Juízo em julgamento extra petita, dado que entendeu pela parcial procedência da ação em disposição diversa da discutida aos autos, qual seja, “conclusão de parecer técnico de vistoria de tipologia florestal decorrente de cadastro ambiental rural CAR-MT no 72368/ 2018”.

Ao fazer isso, deliberou, de igual forma, quanto a matéria que não guarda relação com os autos, deixando, para tanto, de se manifestar em relação a argumentos de fato e de direito elencados pela parte para a formação de convencimento pertinente ao assunto
idoneamente em debate.

[...]

Ou seja, a causa de pedir é pertinente ao argumento de que, após a migração do CAR do proprietário para o sistema SIMCAR, supostamente (dado que a presente decisão não objetiva analisar o mérito da causa), as coordenadas geográficas fornecidas pelo novo programa erroneamente indicam que o imóvel rural “não estaria localizado em nenhum Município de Mato Grosso”.

Com isso, o cadastro do ora Apelante foi suspenso, o que, em suas razões, insere riscos ao desempenho das atividades econômicas desenvolvidas na área, que até então restava regularizada e, ao momento, pende da liberação da Administração Pública para continuidade.

Assim sendo, embora óbvio que a morosidade administrativa para o retorno de ativação do CAR seja compreendida como uma das consequências de suposto “erro no sistema” ao qual se busca correção, os pedidos elencados são pertinentes, justamente, na análise pelo Juízo quanto às inconsistências técnicas apontadas pelo Apelante – que, ao tempo da propositura, ensejaram também no cancelamento da Autorização de Funcionamento (APF) no 7192/2022.

Constata-se, de fato, que o Juízo de origem foi omisso ao deixar de se manifestar sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, atendo-se a analisar questão relacionada à duração razoável do processo administrativo, sem examinar todos os argumentos suscitados pela parte autora (que poderiam, ou não, modificar o mérito de parcial procedência).

A sentença não enfrentou o pedido de mérito de correção do erro de sistema que impede a tramitação do CAR-MT no 8842/2018. Tal omissão caracteriza julgamento citra petita, em violação ao artigo 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil, comprometendo a fundamentação da decisão e exigindo sua anulação para que seja proferido novo julgamento com a devida apreciação de todas as alegações trazidas aos autos.

Para além disso, confirmou em seu dispositivo medida liminar que não guarda relação com o caso em comento, tanto no que tange a providência compelida, tanto no que diz respeito ao CAR da propriedade. Leia-se: “Julgo parcialmente procedente, tão somente para confirmar a tutela de urgência e determinar à parte requerida que observe os prazos estabelecidos disposto no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020, referente à análise e conclusão do parecer técnico de vistoria de tipologia vegetal, decorrente do Cadastro Ambiental Rural - CAR MT72368/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Cascata da Andorinha, localizado no Município de Campo Verde (MT)”.

Com efeito, a decisão contrariada demonstrou que o vício de incongruência entre a petição inicial e a sentença caracteriza ofensa direta aos artigos 141 e 492 do CPC, os quais delimitam os contornos objetivos da demanda, vedando ao juiz proferir decisão além (ultra), aquém (citra) ou fora (extra) dos pedidos deduzidos em juízo.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação consolidada no sentido de que
: “
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida.” (REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
16/10/2017).

Não há de se falar, portanto, em erro material sanável
ex

officio
. A análise de mérito sobre objeto diverso configura vício substancial e não meramente formal. Não se trata de equívoco na grafia do número do CAR, mas de julgamento sobre cadastro
distinto
(assim como a fundamentação, que se distancia da causa de pedir autoral)
, que não se relaciona com o imóvel objeto da lide.

Quanto à alegação de ingerência indevida no mérito do ato administrativo, impende esclarecer que a presente decisão não se debruça sobre o mérito da regularidade ou não do SIMCAR. Trata-se de controle de legalidade do ato judicial que decidiu matéria estranha ao pedido da inicial. O Judiciário atua, aqui, no controle da regularidade do processo decisório, e não na substituição da discricionariedade administrativa.

Quanto à tese de impossibilidade de aplicação de multa cominatória contra o Poder Público, embora seja matéria relevante, não se mostra pertinente ao presente agravo interno, pois a decisão ora atacada não tratou da imposição de multa, uma vez prejudicada pela anulação da sentença de primeiro grau.

Por fim, os argumentos sobre honorários sucumbenciais e a complexidade da causa serão objeto de novo exame por ocasião do regular julgamento da lide, após a prolação de nova sentença pelo Juízo de origem. A declaração de nulidade do
decisum
impede, inclusive, qualquer pronunciamento definitivo sobre os ônus
de
sucumbência neste momento processual.

Por
todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Dessa feita
,
em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025